Tribunal: STF
Processo: Rcl 50487
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fourth Technology Informatica Ltda propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos de n. 5010206-65.2020.4.03.0000, alegando violação ao enunciado vinculante n. 47 da Súmula.



    A reclamante narra que teve indeferido seu pedido de destaque, do montante principal, do valor referente a honorários advocatícios devidos por serviços prestados no processo judicial originário.



    Sustenta que tal indeferimento levou à penhora de honorários advocatícios contratuais, os quais, conforme aduz, têm natureza alimentar e são impenhoráveis, e que entendimento diverso viola o enunciado vinculante n. 47 da Súmula. 



    É o relatório.



    2. Alega-se, na presente reclamação, violação ao enunciado vinculante n. 47 da Súmula, que possui o seguinte teor: 



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 



    Esta Suprema Corte tem adotado posição no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários decorrentes de cláusulas de contrato de prestação de serviço firmado entre o cliente e o seu patrono, como se observa dos seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (Rcl 34.358 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O VERBETE DA REFERIDA SÚMULA VINCULANTE. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O ato decisório reclamado não guarda identidade material com o verbete da Súmula Vinculante 47, que não alcança os honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono. 



    II – É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 26878 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2018 PUBLIC 15-05- -2018)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 26.254-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/2/2018). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 23.188-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)



    Assim, o enunciado vinculante n. 47 aplica-se tão somente aos casos em que se discute sobre honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal. 



    Nos presentes autos, a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim os honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios entre cliente e advogado. 



    Não há, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator